Tribunal: TJES
Processo: 5001310-31.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001310-31.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA COSTALONGA PIN
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001310-31.2024.8.08.0061.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
MARGARIDA MARIA COSTALONGA PIN.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLEITO DE MANUTENÇÃO EM REGIME DE DEDICAÇÃO INTEGRAL COM CARGA HORÁRIA REDUZIDA. FILHO COM DEFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA (LC Nº 1.019/2022). TEMA 1.097 DO STF AFASTADO PELA EXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL. VEDAÇÃO EXPRESSA. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL DE REGIMES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o ente estatal a manter a recorrida no Regime de Dedicação Integral, com o recebimento da gratificação correspondente, porém com carga horária reduzida em razão da necessidade de acompanhamento de filho com deficiência.

2. Em suas razões recursais, o Estado sustenta a legalidade estrita do ato administrativo que realocou a servidora para a carga horária regular do cargo efetivo. Argumenta que a Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, ao instituir o benefício da redução de jornada, estabeleceu expressamente sua incompatibilidade com regimes de dedicação exclusiva ou integral, dada a impossibilidade fática de cumprimento dos requisitos destes regimes especiais.

3.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Poder Judiciário, com base em princípios constitucionais de proteção à criança, afastar regra expressa de lei estadual para permitir a cumulação de redução de jornada com as vantagens financeiras de um regime de dedicação integral.

4.

Inicialmente, impõe-se esclarecer a inaplicabilidade direta do Tema 1.097 do STF ao caso concreto. Embora a Corte Suprema tenha estendido o direito à redução de jornada aos servidores estaduais e municipais por analogia à Lei Federal nº 8.112/90, tal entendimento possui caráter subsidiário, incidindo apenas na ausência de norma local.
In casu
, o Estado do Espírito Santo exerceu sua competência legislativa plena ao editar a Lei Complementar nº 1.019/2022, que regulamenta minuciosamente a matéria, afastando, por conseguinte, a necessidade de integração analógica.

5.

Sob esse prisma normativo, a pretensão autoral esbarra em óbice intransponível, porquanto o art. 7º da legislação de regência interdita peremptoriamente a concessão da benesse aos servidores submetidos ao regime de dedicação integral. Tal vedação decorre da própria racionalidade do sistema remuneratório, haja vista que a gratificação de dedicação integral ostenta natureza
propter laborem
, remunerando a disponibilidade plena e irrestrita do servidor, o que se mostra incompatível com a redução da carga horária pleiteada.

6.

Malgrado a indiscutível envergadura da tutela constitucional e convencional dispensada à criança com deficiência, a concretização desse direito exaure-se na garantia de tempo para o cuidado, devidamente assegurado pela redução da jornada no cargo efetivo, e não na manutenção de vantagens pecuniárias incompatíveis com a mitigação da carga laborativa. Nesse diapasão, é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para instituir um regime jurídico híbrido e sem lastro legal, cumulando a redução de jornada com o percebimento de gratificação devida exclusivamente pela dedicação integral.

7.

Dessarte, o presente entendimento, lastreado na legalidade estrita e na moralidade administrativa, coaduna-se com a jurisprudência, que reconhece a manifesta impossibilidade jurídica de se usufruir da extensão remuneratória da carga horária em simultaneidade à sua efetiva redução. Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –SERVIDORA PÚBLICA VINCULADA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL – FILHA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELO STF AO JULGAR O TEMA 1.097 – AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA – LEI ESTADUAL Nº 1.019/2022 QUE INSTITUI O REGIME ESPECIAL PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PREVISÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA CONCESSÃO COM A PRESTAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – AUTORA OPTANTE PELA EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA PREVISTA NA LEI Nº 9.660/2011 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Infere-se dos autos que a autora é servidora pública estadual ocupante do cargo efetivo de Médico, e requereu a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem a necessidade de compensação de horário e com manutenção integral de sua remuneração, por ser sua filha diagnosticada com transtorno do espectro autista leve verbal (CID F 84.5). 2. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a recente Lei nº 1.019/2022 instituiu o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, prevendo em seu art. 2º uma redução de 30% (trinta por cento) da jornada estabelecida para o cargo do qual é titular. 3. Portanto, inaplicável ao caso a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.097, no sentido de aplicar aos servidores públicos estaduais e municipais o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990, na medida em que não há omissão legislativa quanto aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo.
4. O art. 7º da Lei Complementar nº 1.019/2022 não só obsta que o servidor opte por cargo, função ou regime com dedicação integral, como também que ele preste horas de serviço extraordinário, e a agravada realiza extensão de carga horária prevista na Lei nº 9.660/2011, sendo incompatível que o servidor desfrute da extensão de sua carga de trabalho e, ao mesmo tempo, pretenda sua redução.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES; 1ª Câmara Cível; Agravo de Instrumento 5006721-78.2023.8.08.0000, Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Dje 13/09/2023).
[grifei]

8.

Portanto, verifica-se que a Administração agiu dentro da legalidade ao promover a adequação funcional da servidora, retirando-a do regime de dedicação integral e ajustando sua remuneração ao cargo efetivo, garantindo-lhe, assim, o direito à redução de jornada sem perpetuar ilegalidades orçamentárias.

9. Cumpre assinalar que a solução ora adotada não implica desproteção ao núcleo essencial dos direitos fundamentais invocados, uma vez que a servidora permanece beneficiária da redução de jornada prevista na Lei Complementar nº 1.019/2022, assegurando-se o tempo necessário ao cuidado do filho com deficiência. A controvérsia restringe-se à pretensão de manutenção de vantagem remuneratória vinculada a regime de dedicação integral, cuja natureza
propter laborem
pressupõe disponibilidade plena e incompatível com a mitigação da carga horária. Assim, a interpretação conferida preserva o equilíbrio entre a proteção constitucional à pessoa com deficiência e o princípio da legalidade administrativa, evitando que o Poder Judiciário institua regime remuneratório híbrido sem previsão normativa, ao mesmo tempo em que resguarda a efetividade do direito à redução de jornada já garantido pela legislação estadual.

10.

Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
REFORMAR
a sentença e
REJEITAR

os pedidos da inicial
.

11.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)